Tribunal: TJMT
Processo: 1025169-52.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025169-52.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crime Tentado, Feminicídio]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MARINEZ RIBEIRO HOFFMANN - CPF: 922.409.681-68 (ADVOGADO), ANTONIEL DE SANTANA - CPF: 039.602.221-90 (PACIENTE), 3 a Vara da Comarca de Nova Mutum (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), ANA MARIA BRANDAO DOS SANTOS - CPF: 024.425.653-58 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINEZ RIBEIRO HOFFMANN - CPF: 922.409.681-68 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1025169-52.2024.8.11.0000

PACIENTE: ANTONIEL DE SANTANA
IMPETRANTE: MARINEZ RIBEIRO HOFFMANN

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.

I. Caso em exame

Trata-se de
habeas corpus
interposto contra decisão que decretou a prisão preventiva do recorrente, Antoniel de Santana, acusado de tentativa de homicídio. A decisão de primeiro grau fundamentou a necessidade da prisão na gravidade do delito e no impacto social do crime.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do recorrente foi adequadamente fundamentada, especialmente quanto à garantia da ordem pública.

III. Razões de decidir

3. A gravidade do crime, por si só, não justifica a prisão preventiva, conforme entendimento consolidado pelo STJ e STF.

4. A fundamentação adotada pelo juízo de origem baseou-se em argumentos genéricos sobre a repercussão social e a gravidade do crime, sem apontar concretamente o risco de reiteração delitiva ou outros elementos que justifiquem a prisão.

5. As condições pessoais favoráveis do recorrente, como primariedade e bons antecedentes, foram desconsideradas sem a devida ponderação.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem parcialmente concedida para revogar a prisão preventiva, impondo-se medidas cautelares alternativas.

Tese de julgamento: "A prisão preventiva não pode ser fundamentada apenas na gravidade abstrata do delito ou na repercussão social, sendo necessária a demonstração concreta do
periculum libertatis
."

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 182.732/GO; STF, HC 87.730/MT.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1025169-52.2024.8.11.0000

PACIENTE: ANTONIEL DE SANTANA
IMPETRANTE: MARINEZ RIBEIRO HOFFMANN

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Habeas corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de ANTONIEL DE SANTANA, preso preventivamente por força de decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum, pela prática, em tese, do crime de tentativa de homicídio duplamente qualificado [art. 121, § 2o, II e VI, c/c art. 14, II, do CP].

Informa que o paciente se encontra preso desde
26/03/2024
.

Alega que a decisão que decretou a segregação cautelar é genérica e que ANTONIEL é primário, de bons antecedentes, exerce atividade lícita e tem endereço certo no distrito da culpa.

Almeja a concessão da ordem para que ele seja posto em liberdade, sem ou com a fixação de cautelares diversas [art. 319, CPP].

A liminar foi parcialmente deferida.

A Procuradoria de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1025169-52.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos da ação penal de origem que, no dia
25/03/2024
, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de tentativa de homicídio.

O PM DJALMA CARMO DE MATOS, que compunha a guarnição, relatou na fase inquisitiva:

“FOMOS ACIONADOS PELA CENTRAL DO CORPO DE BOMBEIROS INFORMANDO QUE HAVIAM RECEBIDOS UMA SOLICITAÇÃO DE UMA VÍTIMA DO SEXO FEMININO DE ARMA BRANCA, BEM COMO O SUSPEITO ERA CUNHADO DA VÍTIMA. QUE A GUPM AO CHEGAR NO LOCAL DO FATO EM CONTATO COM A TESTEMUNHA, RELATOU: QUE O SUSPEITO DESCEU NA RUA ANGELINS CORRENDO ATRÁS DA VITIMA, QUE EM FRENTE O NUMERO 2958-W CONSEGUIU DERRUBAR A VÍTIMA, E A PARTIR DESSE MOMENTO O SUSPEITO PASSOU LHE AGREDIR COM VÁRIOS SOCOS E COM FACADAS NO PESCOÇO, PULSO DIREITO E SUPERCILIO ESQUERDO; QUE FOI NECESSÁRIA A TESTEMUNHA INTERVIR MANDAR QUE O SUSPEITO PARASSE; NESSE MOMENTO, A FILHA DO SUSPEITO TOMOU-LHE A FACA, EM SEGUIDA O SUSPEITO EVADIU-SE DO LOCAL; AS GUARNIÇÕES FIZERAM DILIGÊNCIAS PELO BAIRRO, ONDE O SUSPEITO FOI LOCALIZADO CHEGANDO COM SEU VEICULO GOL, DE COR BRANCA PELA GUARNIÇÃO DO 1o TENENTE PM LUCIDIO E 1o SARGENTO PM MATOS NA RUA DOS GRAVATAS EM FRENTE A RESIDÊNCIA DE SEU PAI. ATO CONTINUO O SUSPEITO FOI ABORDADO, DADO VOZ DE PRISÃO, ALGEMADO PELO CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO E POSTERIORMENTE ENCAMINHADO A DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL COM ESCORIAÇÕES NA REGIÃO DO PEITORAL LADO DIREITO, POIS SEGUNDO O PRÓPRIO SUSPEITO, FORAM PROVENIENTES DA AGRESSÃO DE SUA CUNHADA; A GUARNIÇÃO DO CAPITÃO PM BARBOSA E SOLDADO PM BULKA DESLOCOU ATÉ O HOSPITAL MUNICIPAL HILDA STRENGER RIBEIRO, ONDE A VITIMA SE ENCONTRAVA SOBRE ATENDIMENTO MÉDICO, PORÉM NÃO FOI POSSÍVEL FALAR COM ELA, DEVIDO ESTAR SENDO SUTURADA, MAS EM CONTATO COM O MÉDICO PLANTONISTA, ESTE RELATOU QUE OS FERIMENTOS APRESENTAVAM EM SEU INTERIOR PEDAÇOS DE VIDROS”.

ANTONIEL, 33 [trinta e três] anos de idade, após ser preso em flagrante, foi interrogado e respondeu:

“QUE está ciente de seus direitos e garantias constitucionais e legais, inclusive os de permanecer em silêncio e de ser acompanhado por advogado; PERGUNTADO sobre os fatos narrados na ocorrência, RESPONDEU QUE estava muito bêbado e não se lembra de muita coisa; QUE só lembra de ter tomado uma facada; QUE a vítima estava xingando ele na casa dele; QUE a vítima estava falando pra mulher dele que ele (o interrogado) queria ficar com ela (vítima); QUE ela ficou contando uma história de muito tempo que ele tinha chegado nela pra ficar com ela; QUE o interrogado disse que mentira; QUE ela ficou muito brava e furou ele; PERGUNTADO o porquê correu atrás da vítima com faca, RESPONDEU QUE provavelmente depois que ela saiu ele saiu correndo atrás dela, mas não se lembra; QUE provavelmente ela agrediu ele primeiro; QUE sinceramente não se lembra de ter feito isso; PERGUNTADO qual a relação com a vítima, RESPONDEU QUE ela é sua cunhada; PERGUNTADO o que a cunhada estava fazendo em sua casa, RESPONDEU QUE estavam em um aniversário de um colega, e o marido dela foi levar eles em casa; QUE estavam bebendo na casa dele; QUE aí surgiu essa confusão; QUE ela começou gritar falando que ele não era homem, e que ele tinha mexido com ela; QUE ele disse que a vítima estava mentindo, momento em que ela ficou alterada; PERGUNTADO como ele foi agredido, RESPONDEU QUE ela foi para cima dele; QUE daí para frente não lembra mais nada”.

A vítima, ANA MARIA BRANDÃO DOS SANTOS, 38 [trinta e oito] anos de idade, foi auscultada pelo Delegado de Polícia no dia 26/03/2024:

“Que estava em casa limpando casa, depois sua irmã e o marido dela (investigado) quem convidou ela para um churrasco; QUE na verdade quando chegaram no churrasco era um aniversário; QUE se soubesse nem teria ido, pois não tinha convite; QUE na vinda disse que queria ficar em casa; QUE antes passaram na casa da irmã, acabaram ficando lá, pois estava chovendo e ficaram esperando a chuva dar uma melhorada; QUE já na casa da irmã, estavam conversando; QUE nessa conversa, acabou falando que ele (investigado) tinha dado em cima dela; ACRESCENTOU QUE ele não deu em cima dela uma única vez, foram mais vezes; QUE nisso ele foi para cozinha, e já saiu de lá com uma faca partindo em direção dela; QUE nesse momento ele veio e passou a faca no pescoço dela; QUE quando ela sentiu a faca, tentou afastar a faca ou tomar a faca com as mãos, momento em que ele (investigado) atingiu o braço dela com a faca também; QUE não sabe se ele também tentou cortar ela nesse momento com pedaço de vidro, mas que também encontraram vidro nos ferimentos dela (no hospital); QUE após ela arrancar a faca dele, saiu correndo pela rua e ele foi atrás dela; QUE num determinado momento ele conseguiu agarrar ela pelos cabelos enquanto ela corria, e derrubou ela; QUE ele tentou colocar ela de barriga para o chão e costar para cima, para tentar esganar de alguma forma; QUE ela empurrou ele e ele desequilibrou; QUE nesse momento ele chegou e meteu o pé no peito dela e ficou puxando a cabeça dela para cima, como se tentasse estrangular; QUE ele ficou gritando pedindo uma faca, pois queria matar ela; QUE ele só não matou ela pois nesse momento alguém viu ela gritando saiu e acabou prestando socorro; QUE o pessoal acabou saindo de suas casas; QUE em seguida o suspeito foi embora; QUE o pessoal colocou ela num banco, e em seguida ela não viu mais nada; PERGUNTADA SE tem algum tipo de desentendimento antigo com o investigado, RESPONDEU QUE não; PERGUNTADO SE estavam consumindo bebida alcoólica na casa de sua irmã, local onde iniciaram os fatos, RESPONDEU QUE não; QUE beberam apenas na festa; QUE lá eles pararam apenas para aguardar a chuva; QUE durante a conversa, logo após ter parado na casa de sua irmã, que a vítima falou aos demais que ele (investigado) já teria dado em cima dela (vítima); PERGUNTADO como se sucedeu a conversa, ou como chegaram a esse ponto, RESPONDEU QUE durante a conversa o suspeito ficou dizendo que o esposo da vítima era amigo dele, então a vítima disse "que amigo, se você fica dando em cima de mim!?"; QUE nesse momento iniciaram-se os fatos; QUE não se lembra quantas vezes chegou a dizer isso aos demais, mas os fatos iniciaram-se aí; PERGUNTADA SE deseja Medida Protetiva de Urgência contra o agressor, RESPONDEU QUE sim, pois ele teria dito que iria matar ela; QUE em 2009 quando mudou-se para Mutum, quando chegou aqui ouviu a história de que ele estava fugido pois ele tinha esfaqueado um outro homem, que ela não sabe se morreu, mas acredita que este homem ficou em um estado muito grave; QUE não chegou a ver esse homem; QUE ele tem acesso a arma de fogo”.

JOSÉ CLAUDEMIR BATISTA SANTIAGO prestou declarações em 28/03/2024:

“QUE começou a chuva, e ele estava tomando o café na área da casa dele; QUE passou ouvir gritos; QUE quando olhou viu já o suspeito pegando os cabelos da vítima jogando ela no chão; QUE ao mesmo momento uma menina de 10 a 11 anos passou a bater no portão dele pedindo socorro; QUE quando firmou os olhos viu que era agressão mesmo; QUE voltou para dentro de casa, pegou alguma coisa; QUE em seguida partiu para cima do agressor e afastou ele da vítima; QUE o agressor relutou; QUE a filha do agressor ficou gritando para não matarem o pai dela; QUE nesse momento a vizinhança também já saiu de suas casas e passaram a socorrer a mulher e também afugentar ao agressor; QUE em seguida logo viram a gravidade dos ferimentos da mulher; QUE acionaram a Polícia e o corpo de bombeiros; QUE a Polícia chegou apenas depois que o corpo de bombeiros já tinha trazido a mulher para o hospital; QUE o agressor já estava no carro, imagina que para fugir; QUE ele deu sinal para a Polícia e a Polícia foi atrás do agressor, que aparentemente tentou fugir em seu carro; QUE não conhece as pessoas; PERGUNTADO SE conhece os motivos da agressão, RESPONDEU QUE os vizinhos comentaram que foi porque ele tinha dado em cima da vítima, algo do tipo; QUE não sabe bem como foi o começou, pois pegou só depois, quando já estavam na rua de sua casa; QUE se eles não interviessem, o agressor teria matado a vítima; QUE por pouco a vítima não morreu; QUE viu que o agressor estava com uma faca, mas não sabe onde esse instrumento foi parar; QUE a mulher parece que chegou a desmaiar, pois ela já não falava mais com o pessoal que estava prestando socorro; QUE acredita que os cortes não foram acidentais; QUE nessa região do corte, a intenção do agressor era mesmo matar a vítima; QUE ele tentou partir para cima do declarante; QUE no momento chovia”.

As fotografias acostadas no inquérito policial demonstram que ANA MARIA recebeu um golpe de faca no pescoço, que se estendeu do queixo até a altura da orelha direita, além de outros cortes, na mão direita e do lado esquerdo do rosto, próximo à sobrancelha.

Na audiência de custódia, após prévio requerimento do Ministério Público, a prisão preventiva de ANTONIEL foi decretada, nos seguintes termos:

“[...] In casu, o crime supostamente praticado pelo autuado admite a decretação da medida extrema, a teor do que dispõe o art. 313, inciso I, do CPP, pois é doloso e punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, além de estarem preenchidos os demais requisitos legais para sua decretação, quais sejam: prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.

O fumus comissi delicti está fortemente demonstrado pelo boletim de ocorrência, prontuário médico da vítima, bem como a sua oitiva extrajudicial.

A necessidade da prisão, ao menos neste momento inicial dos fatos e pelo que foi até então produzido, se mostra evidente como forma de garantir a ordem pública, dada a gravidade concreta dos fatos, haja vista que o autuado, insatisfeito com supostas revelações feitas pela vítima, teria se apossado de uma faca e passado a golpeá-la, inclusive na região do pescoço, tratando-se, aparentemente, pelas fotos que instruem o pedido de medidas protetivas de n. 1001266-21.2024.8.11.0086, de corte bastante extenso, revelando extrema gravidade.

Ademais, após ela conseguir fugir da residência, ele teria a perseguido em via pública e continuado as agressões, puxando-a pelos cabelos e jogando-a no chão, oportunidade em que continuou a agredi-la, até ser impedido por terceiros que teriam feito cessar a violência.

Insta destacar que a versão da vítima encontra aparente reflexo nos relatos constantes do boletim de ocorrência, que teriam se baseado nas informações de uma testemunha ocular, que, contudo, não foi ouvida formalmente no auto de prisão em flagrante.

Tais circunstâncias evidentemente extrapolam aquelas previstas no tipo penal, demonstrando gravidade concreta e elevada periculosidade social do agente.

Nesse sentido:

[...]

Registro, oportunamente, que
a gravidade concreta dos fatos, constitui causa suficiente para a prisão, pois se trata de medida essencial ao resguardo da ordem pública, já que indica o termômetro da repercussão social e do abalo que o crime causa à sociedade local, sendo que a soltura do acusado nessas circunstâncias, dois dias depois de ter cometido o delito, certamente causará à população local e especialmente à vítima a sensação da insegurança e impunidade.

Presentes, portanto, os requisitos e os motivos ensejadores da decretação de sua prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, e não sendo suficiente a aplicação das medidas apresentadas no art. 319 do CPP, a decretação de sua segregação cautelar é a medida que se impõe.

Finalmente, conforme entendimento jurisprudencial pacífico, o fato de o increpado possuir predicados pessoais favoráveis não constitui nenhum óbice à manutenção da sua segregação cautelar, quando em razão das circunstâncias em que cometido o delito, a medida excepcional mostra-se realmente necessária.

Neste sentido, cito entendimento do nosso E. Tribunal de Justiça:

As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis. (ENUNCIADO N.o 43 DO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015 - TJMT).

Diante do exposto, HOMOLOGO o presente Auto de Prisão em Flagrante, para que surtam os seus jurídicos e legais efeitos, por preencher os requisitos legais, e CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão do autuado ANTONIEL DE SANTANA”.

Ao término da primeira fase da persecução penal, ANTONIEL foi pronunciado, para ser submetido a julgamento popular, e sua prisão foi mantida, por persistirem os motivos que deram azo à sua decretação.

O recurso em sentido estrito foi interposto pela defesa e os autos encontram-se aguardando julgamento.

No tocante à prisão preventiva de ANTONIEL, observo que ela está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública,
“já que indica o termômetro da
repercussão social
e do
abalo que o crime causa à sociedade local
, sendo que a soltura do acusado nessas circunstâncias, dois dias depois de ter cometido o delito, certamente causará à população local e especialmente à vítima a
sensação da insegurança e impunidade
”
.

A fundamentação adotada pelo juízo singular, para justificar a prisão para garantia da ordem pública –
“repercussão social, abalo à sociedade, sensação de insegurança e impunidade”
– são
fundamentos genéricos
, que podem ser atribuídos a qualquer conduta criminosa, que subverte a lei.

A gravidade do crime, por sua vez, não constitui, isoladamente, fator indicativo da probabilidade de o réu ou indiciado vir a cometer novas infrações.

Nesse passo, de acordo com EUGÊNIO PACELLI e DOMINGOS BARROSO DA COSTA,
“a só gravidade do delito, por si só, não basta para fundamentar uma prisão desta natureza. Poderá até justificar uma prisão preventiva, seja para assegurar a aplicação da lei penal ou para bem viabilizar a instrução criminal (tutela de provas), mas não para garantia da ordem pública. Nesse sentido, a decisão do STF no HC no 87.730/MT, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 16.6.2006.”
(Prisão Preventiva e Liberdade Provisória – A Reforma da Lei no 12.403/2011, Editora Atlas, 2013, págs. 96/97).

Evidente que a gravidade do crime de tentativa de homicídio é inquestionável
, mas não se afigura suficiente,
de per si
, para sustentar a prisão preventiva do paciente, como já dito.

Sobre o tema, oportuna a lição de ROGÉRIO SANCHES CUNHA:

“Por outro lado, a mera gravidade do fato ou o clamor público por ele causado não são motivos que, por si só, justifiquem a medida. Necessário, portanto, que se demonstre o risco que correrá a sociedade, a intranquilidade por ela vivenciada, na manutenção em liberdade de um pretenso criminoso ante a probabilidade dele voltar a delinquir.”
[Prisão e Medidas Cautelares, Ed. RT, 3a edição, pág. 157].

Não restou demonstrado, na decisão objurgada, que a concessão da liberdade ao paciente significará que ele voltará a praticar novos delitos e, nesse aspecto, a primariedade, os bons antecedentes, a ocupação lícita e o domicílio no distrito da culpa, onde vive com sua família, devem ser sopesados em seu favor.

Não se afigura plausível, portanto, afirmar que a colocação do réu em liberdade implicará risco premente de novas práticas delituosas de sua parte, porque não se tem notícia de que ele tenha, até os dias atuais, cometido algum outro delito.

Por fim, destaco do entendimento jurisprudencial que emana do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE ABSTRATA. FUNDAMENTO INIDÔNEO. INOVAÇÃO NA MOTIVAÇÃO PELO TRIB UNAL LOCAL. OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. PRISÃO REVOGADA. 1. Com efeito
, a nossa jurisprudência diz que a prisão cautelar, por ser medida de índole excepcional, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, isto é, em elementos vinculados à realidade, e não em meras suposições ou conjecturas
. Ademais,
a custódia cautelar não pode ser imposta com base, essencialmente, na gravidade abstrata do delito, assentada a motivação em elementos inerentes ao próprio tipo penal
. Cumpre ao magistrado vincular seu decisum a fatores reais de cautelaridade, o que não ocorreu na espécie. [...] 4.
Agravo regimental provido para revogar a prisão preventiva do recorrente, ressalvando ao Juízo de primeiro grau a possibilidade de decretação de nova prisão, caso apresentados elementos concretos, bem como admitida a aplicação de medidas cautelares
, com extensão dos efeitos ao custodiado Jonata de Souza Paes Medeiros, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal.
[AgRg no RHC n. 182.732/GO, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 9/11/2023].

[...] 1. A jurisprudência desta Corte Superior é remansosa no sentido de que
a determinação de segregação do réu, antes de transitada em julgado a condenação, deve efetivar-se apenas se indicada, em dados concretos dos autos, a necessidade da cautela (periculum libertatis), à luz do disposto no art. 312 do Código de Processo Penal.
2. Assim, a prisão provisória se mostra legítima e compatível com a presunção de inocência
somente se adotada, mediante decisão suficientemente motivada, em caráter excepcional, não bastando invocar, para tanto, aspectos genéricos, posto que relevantes, relativos à modalidade criminosa atribuída ao acusado ou às expectativas sociais em relação ao Poder Judiciário, decorrentes dos elevados índices de violência urbana.
3. No caso, o magistrado de origem apontou genericamente a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, uma vez que
se limitou a afirmar, em decisão padronizada, com expressões genéricas do tipo "cuidam os autos de crime(s) gravíssimo(s), que coloca(m) em risco a saúde e a ordem públicas, seriamente abaladas com delito(s) desse jaez"; "a(o)(s) acusada(o)(s), pela gravidade do crime, demonstra(m) periculosidade, impondo-se a restrição da liberdade para garantia da ordem pública (RT 648/347) e mesmo por conveniência da instrução criminal (JSTJ 8/154)"; "os fatos causaram grande indignação e clamor público na Comarca", a necessidade da prisão preventiva do acusado.
4.
As particularidades concretas de cada caso não podem, em decisão que suprime a liberdade humana, ser ignoradas, sob pena de engendrar a decretação automática de prisão preventiva contra todos os autores de crimes graves, independentemente de singular apreciação de cada um deles, o que atenta contra o princípio da excepcionalidade da cautela extrema
. [...]
[HC 299.666/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/10/2014, DJe 23/10/2014] (grifei).

Trago, ainda, os seguintes julgados deste Tribunal:

HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PROCEDÊNCIA. DECISÃO BASEADA NA GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME. VEDAÇÃO. AFRONTA AO DISPOSTO NO INCISO IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. ORDEM CONCEDIDA EM SINTONIA PARCIAL COM O PARECER. 1.1 É inidônea a decisão em que se mantém a prisão preventiva do agente baseada na gravidade abstrata do crime, sem demonstrar com base em elementos concretos de convicção porventura existentes nos autos, a necessidade da segregação para a garantia da ordem pública ou econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 1.2 A falta de fundamentação efetiva acerca da necessidade da custódia e a inexistência de registros criminais anteriores (denotando primariedade, bons antecedentes e endereço fixo), somadas, recomendam que seja revogada a constrição cautelar (ausência de periculum libertatis).
[HC 1014285-61.2024.8.11.0000, Rel. Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, julgado em 07/08/2024, publicado no DJE em 14/08/2024].

HABEAS CORPUS –
HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – INSURGÊNCIA
– APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – IMPERTINÊNCIA – CO-INVESTIGADO AGRACIADO COM A PRISÃO DOMICILIAR POR QUESTÕES DE SAÚDE COMPROMETIDA – CIRCUNSTÂNCIA DE CARÁTER PESSOAL QUE NÃO SE COMUNICA – FRAGILIDADE PROBATÓRIA A RESPEITO DOS INDÍCIOS DE AUTORIA E AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO VÁLIDA ACERCA DOS DEMAIS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PARCIAL PERTINÊNCIA –
DECISUM GENÉRICO A RESPEITO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – MERA MENÇÃO À GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO
E HIPOTÉTICA AMEAÇA ÀS TESTEMUNHAS FULCRADA EM PRESUNÇÃO – ORDEM CONCEDIDA. A alegada isonomia processual é deveras impertinente, evidentemente porque a doença grave de um não coloca todos em idêntica situação, e, portanto, não se aplica o artigo 580 do Código de Processo Penal. A prisão preventiva só pode ser decretada nas hipóteses em que esteja inequivocamente demonstrado o fumus comissi delicti e o periculum libertatis (quando a liberdade do acusado oferece perigo), ou, se, efetivamente, a sua soltura comprometerá o bom andamento do trâmite processual, obedecendo-se a regra do artigo 312 do Código de Processo Penal, amparando-se a decisão em elementos concretos de convicção. Embora demonstrada a materialidade do delito e, conquanto não se pode desprezar os indícios de autoria, ainda que frágeis, as peculiaridades dos autos demonstram que deve ser melhor analisado o suposto envolvimento do paciente no evento criminoso, além do que
a autoridade judiciária de origem não apontou fundamentação idônea acerca dos demais requisitos exigidos, limitando-se à expressões genéricas acerca da gravidade do delito e sobre o periculum libertatis do paciente, ao passo que ele é primário, sem qualquer antecedente criminal
.
[HC 1030340-24.2023.8.11.0000, Rel. Des. PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 22/02/2024].

Desse modo, evidencia-se a ocorrência de constrangimento ilegal, por
ausência de motivação concreta
, a ensejar a desconstituição da custódia cautelar do paciente, mediante imposição de medidas cautelares alternativas, previstas no artigo 319 do CPP, que surtirão a eficácia necessária para manutenção da ordem pública.

Diante do exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
de
habeas corpus
em favor do paciente
ANTONIEL DE SANTANA
, mediante o cumprimento das medidas cautelares impostas na liminar,
em dissonância com o parecer ministerial
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024